Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-76.2026.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005038-76.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES FONTE BANDEIRA COSTA - CPF: 063.759.554-83 (RECORRIDO), IRACI TEOFILO ROSA - CPF: 280.303.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1005038-76.2026.8.11.0003

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - MT

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: MARIA DAS DORES FONTE BANDEIRA COSTA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SÚMULA 548 DO STJ. CONTUDO, EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES COMPROVADAS NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão de origem declarou quitado o débito integral relativo ao cartão de crédito (R$ 102,58), determinou a exclusão da restrição no prazo de 5 dias e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção indevida após a quitação. O banco recorrente pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em danos morais ou a sua minoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar o requerimento para cadastramento exclusivo de intimações do patrono da instituição financeira; (ii) confirmar se a manutenção da inscrição foi indevida; e (iii) definir se a existência de negativações prévias em nome da consumidora atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pelo banco recorrente, determinando-se que as futuras publicações recaiam em nome do advogado
Dr. WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MT nº 21.150-A)
, prevenindo nulidades absolutas.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14 do CDC).

5. É incontroverso nos autos que a consumidora providenciou o pagamento/depósito do valor residual devido, de modo que a manutenção da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito além do prazo de 5 (cinco) dias úteis configura falha na prestação do serviço, nos moldes da Súmula 548 do STJ. Contudo, a condenação imposta a título de danos morais merece reforma.

6. A detida análise do acervo probatório demonstra que
a consumidora já possuía outras anotações restritivas legítimas e preexistentes em seu nome
junto aos cadastros de inadimplentes.

7. Nessas circunstâncias, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção irregular não gera o dever de indenizar quando já existe mácula prévia no histórico de crédito do consumidor. Aplica-se, de forma irretocável, o disposto na
Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

8. Dessa forma, estando descaracterizado o abalo à honra objetiva e ao crédito da autora (
in re ipsa
) por já ostentar o status de inadimplente no mercado, afasta-se a condenação de R$ 5.000,00 por danos morais, mantendo-se inalterados os demais comandos da sentença originária (declaração de quitação e obrigação de fazer).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito não enseja indenização por danos morais quando verificada a existência de restrições legítimas e preexistentes em seu nome, incidindo o comando da Súmula 385 do STJ."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 272, § 5º; Súmulas 385 e 548 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 8010079-67.2014.8.11.0085, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 05/08/2024; TJMT, N.U 1009781-32.2023.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 20/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na Ação ajuizada por
MARIA DAS DORES FONTE BANDEIRA COSTA
.

Na petição inicial, narrou a parte autora ter sido surpreendida com a manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por conta de um débito residual no valor de R$ 102,58, originado de um cartão de crédito. Afirmou ter buscado o Procon e, posteriormente, efetuou o depósito do respectivo montante, pleiteando a exclusão de seu nome, a declaração de quitação do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação defendendo a licitude inicial da cobrança e a legitimidade da negativação em decorrência do inadimplemento da fatura, requerendo a improcedência dos pedidos formulados.

O juízo monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a quitação do débito, determinar a baixa definitiva da restrição creditícia em 5 (cinco) dias sob pena de multa/crime de desobediência e condenar o banco réu a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos diante da inércia na baixa.

Irresignada, a instituição financeira recorre, repisando a ausência de ato ilícito e pleiteando a reforma da decisão para afastar a condenação em danos morais ou minorar a sua quantificação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o devido recolhimento das custas de preparo,
conheço
do recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Preambularmente, acolho o pleito de cadastramento formulado pela parte recorrente na contestação e na via recursal. Determino à Secretaria desta Turma Recursal que proceda à devida anotação sistêmica para que todas as futuras publicações e intimações processuais recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MT nº 21.150-A)
, em obediência ao art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, prevenindo nulidades absolutas.

Adentrando à matéria de fundo, procedendo ao exame do acervo probatório à luz da jurisprudência consolidada, constato que assiste parcial razão à instituição financeira, merecendo reforma a sentença combatida tão somente no que tange à fixação da verba indenizatória.

É fato incontroverso que a parte autora ostentava um débito residual e que, após solver a dívida, seu nome permaneceu negativado além do prazo razoável, caracterizando inegável falha na prestação do serviço da instituição financeira em efetuar a baixa, violando os ditames da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça. Por tal razão, a declaração de quitação e a determinação de exclusão dos apontamentos mostram-se acertadas.

Todavia, em que pese a demora desidiosa do banco na remoção do nome, a reparação por danos morais é incabível no caso vertente.

Em análise percuciente aos extratos de consultas colacionados aos autos e à documentação comprobatória ("outras negativações"), revela-se cristalinamente que a consumidora possuía em seu nome outros registros ativos de inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito, anteriores e contemporâneos ao infortúnio em debate.

Tal circunstância fática atrai a aplicação imperativa do enunciado da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

Nesse compasso, tendo a autora já maculado previamente o seu nome e seu crédito na praça comercial, a manutenção perpetrada pelo banco não ostenta o condão de ofender isoladamente a sua honra objetiva, não se cogitando do dano moral puro (
in re ipsa
).

Este é o entendimento harmônico adotado por esta Terceira Turma Recursal em dezenas de julgamentos de idêntico viés:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. (...) Havendo inscrições preexistentes, não há que se falar em indenização por dano moral, a teor do que dispõe a Súmula 385 do STJ, mantendo-se apenas o cancelamento da restrição indevida."
(TJMT, N.U 8010079-67.2014.8.11.0085, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 05/08/2024).

Destarte, a reforma da r. sentença originária é medida que se impõe, estritamente para decotar do dispositivo a condenação pecuniária de R$ 5.000,00, permanecendo hígida a declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 102,58 bem como o cancelamento restritivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se, inalterados, os demais termos da r. sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, com arrimo no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026